Tribunal: TJDFT
Processo: 0709357-73.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709357-73.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA SA EMBARGADO: GRAFICA E EDITORA POSITIVA LTDA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista o conteúdo e o objeto dos Embargos de Declaração opostos por BRB-Banco de Brasília S/A intime-se a Embargada Gráfica e Editora Positiva Ltda, para lhes possibilitar, caso queira o oferecimetno de resposta ao mencionado Recurso de acordo com o preconizado no art. 1.023, §2o, do CPC/2015. Após, com ou sem manifestação da parte interessada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos Embargos Declaratórios. Intime-se. Brasília, 18 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator